Tribunal: TJSP
Processo: 2116519-29.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000065296
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2116519-29.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Colina, em que são
embargantes SÉRGIO CAMPANHOLI e DIAB TAHA, é embargado DANIEL
AUGUSTO SILVA CURY.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "ACOLHERAM OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA
ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES
LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO, ARTUR MARQUES, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR
PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO
BARTOLI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS
BUENO, FERRAZ DE ARRUDA E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2021.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2116519-29.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 6642/20 LHC
2
Embargos de Declaração Cível no 2116519-29.2020.8.26.0000/50001
Embargtes: Sérgio Campanholi e Diab Taha
Embargado: DANIEL AUGUSTO SILVA CURY
Interessados: MM JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE COLINA e
CÂMARA MUNICIPAL DE COLINA
Comarca: Colina
VOTO N. 6695/20
Embargos de declaração. Colina. Reclamação extinta sem
julgamento do mérito. Alegação de omissão quanto à
fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
Ocorrência, diante da natureza de ação da reclamação.
Imposição à parte vencida do pagamento de honorários
advocatícios de sucumbência. Precedente do Órgão
Especial. Embargos acolhidos.
V I S T O S.
Proferida decisão que extinguiu reclamação sem
julgamento do mérito (p. 214/219) apresentaram os reclamados embargos de
declaração a pretexto de omissão, alegando que não foram fixados honorários
advocatícios sucumbenciais em favor dos causídicos vencedores, consoante dispõe o
art. 85 do CPC; certificou-se o decurso do prazo para manifestação do embargado (p.
27).
É o relatório.
É caso de acolhimento dos embargos de declaração.
Com efeito, o acórdão embargado revelou-se omisso
no tocante à condenação da parte sucumbente ao pagamento de honorários
advocatícios, medida de rigor diante da natureza da ação de que ora se reveste o
instituto da reclamação na disciplina do Código de Processo Civil vigente.
E, embora não tenha sido julgada pelo mérito a
reclamação ajuizada, este C. Órgão Especial já reconheceu a ocorrência de
sucumbência nessa hipótese:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECLAMAÇÃO. Omissão quanto à imposição e fixação dos honorários advocatícios à
parte vencida, em virtude da sucumbência. Lei 13.105/2015 (novo Código de Processo
Civil), que em seu art. 1.072, IV, expressamente revogou os artigos 13 a 18 da Lei no
8.038/90, passando a dispor sobre o instituto da reclamatória nos arts. 988 a 993,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2116519-29.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 6642/20 LHC
3
atribuindo-lhe a natureza de ação. Novel diploma processual civil que, no art. 989, III,
prevê a angularização da relação processual, ao dispor que o relator do processo
"determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15
(quinze) dias para apresentar a sua contestação". Havendo a formação de relação
processual sob contraditório, deve o sucumbente na reclamação ser condenada ao
pagamento dos respectivos honorários advocatícios da parte contrária, por aplicação
do princípio da causalidade. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste Órgão
Especial. Embargos acolhidos para sanar a omissão, impondo ao reclamante o
pagamento dos honorários advocatícios à outra parte. Embargos acolhidos” (ED n.
2227691-78.2017.8.26.0000, Rel. Des. João Carlos Saletti, j. 23.10.2018).
Ante o exposto, acolhem os embargos para
condenar a parte autora da reclamação, ora embargado, ao pagamento de honorários
de sucumbência de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos
termos do art. 85, § 2o, do CPC.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR